Tribunal: TJDFT
Processo: 0757219-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DA DÍVIDA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). DÍVIDA EXISTENTE. REVISÃO CONTRATUAL INCONSISTENTE (CPC, Art. 373, inciso I). ACOLHIDO PEDIDO CONTRAPOSTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a revisão contratual, ao argumento de onerosidade excessiva. Sustenta, em síntese, que: (i) passado um tempo da venda do quiosque, a requerida a procurou para rescindir o contrato, sob alegação de passar por problemas pessoais; (ii) o distrato, assinado mediante “pressão” e “ameaças”, por parte da requerida, “apenas previa a devolução dos valores já pagos descontando apenas as contas em atraso, sem qualquer pagamento pelo tempo de uso do quiosque”; (iii) tem “direito” em reter parte do valor pago pela requerida, “como forma de indenizar pela posse e utilização” do bem (objeto do contrato de compra e venda); (iv) ante a ausência de cláusula contratual, não deve prevalecer a incidência de juros e correção monetária, conforme consignado em sentença; (v) a intimação para se manifestar, em relação ao pedido contraposto (termo inicial da incidência dos juros moratórios) deveria ser pessoal, “conforme a Súmula 410 do STJ”. Insurgência contra a sentença de improcedência dos pedidos autorais e procedência do contraposto.
II. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial (contrato escrito) estabelecido entre as partes.
III. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima, de sorte que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (Código Civil, artigos 421, 421-A, inciso III).
IV. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte autora/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (Contrato de “venda de imóvel” – ID. 16934024; Distrato – ID. 16934025; conversas via “WhatsApp” entre as partes – ID. 16934026).
VI. Nesse particular, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico, a ponto de se submeter à revisão contratual. Ao revés, verifica-se que tanto o contrato de compra e venda quanto o distrato teriam sido formalizados em conformidade à liberdade de contratar, ainda que não constasse clausula penal ou arras confirmatórias em caso de resolução do contrato. Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, inciso I).
VII. Com efeito, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerida (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se legítima a cobrança perpetrada, em sede de pedido contraposto, uma vez que a recorrente não demonstrou o adimplemento da obrigação de pagar previamente acordada (vedação ao comportamento contraditório).
VIII. Nesse quadrante, a par da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda) e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, escorreita a sentença que, em sintonia aos mencionados dispositivos contratuais, não acolheu os pedidos iniciais e sim o contraposto, cuja correção monetária e incidência de juros estão em conformidade à legislação de regência (CPC, Art. 491). Logo, não há de se falar em ausência de cláusula contratual que estipule a respectiva incidência, ante expressa determinação legal.
IX. Por fim, insubsistente a tese de intimação pessoal com fundamento na Súmula n. 410 do STJ, pois não guarda pertinência ao presente caso, uma vez que estaria condicionada à cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).